Tribunal: TJDFT
Processo: 0735060-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao cômputo de 539 dias de exercício como professora temporária para efeitos de aposentadoria e ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do réu visa à improcedência dos pedidos.2 – Tempo de serviço. Averbação. Certidão de Tempo de Contribuição. Nos termos do disposto no art. 163 da Lei Complementar 840/2011 “salvo disposição legal em contrário, é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público remunerado, prestado a órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal”. A parte autora laborou no cargo de professora temporária na extinta Fundação Educacional do Distrito Federal (atual Secretaria de Educação) nos anos de 1993 a 1995 (ID 43516767). Defende que o ente federado não recolheu a contribuição temporária referente ao período de 24/05/1993 a 31/07/1993 e 02/08/1993 a 01/12/1993; 11/03/1994 a 06/05/1994; 09/05/1994 a 15/07/1994; 16/07/1994 a 22/12/1994 e 23/02/1995 a 02/05/1995 e requer a averbação deste tempo de serviço em seus assentamentos para todos os efeitos legais, em especial para fins de aposentadoria. O réu negou a averbação do período de contrato temporário à parte autora (ID 43516770) na Certidão de Tempo de Contribuição – CTC emitida pelo INSS, atribuindo à autarquia federal o dever de retificação e inclusão do período.3 – Recolhimento de contribuição previdenciária. Erro da administração. A consideração do tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para aposentadoria pelos regimes próprios de previdência social se dá mediante compensação, na forma do art. 201, § 9o, da Constituição da República e da Lei no 9.796/99. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal declarou que “foi descontado o percentual da contribuição previdenciária dos contracheques da prestadora de serviço referente aos contratos temporários acima relacionados, exceto para os contratos do ano de 1993, tendo em vista que houve o recolhimento, apenas, do Imposto de Serviço de Qualquer Natureza (...).” (ID 43516768). Ante a declaração expressa da Administração no sentido de que houve a omissão no recolhimento das contribuições previdenciárias, não deve prosperar a alegação de ser necessária expedição de certidão específica, pois a ausência de recolhimento correto da contribuição previdenciária decorreu de ato da própria administração pública, responsável tributária direta pelo adimplemento previdenciário na vigência do contrato temporário firmado. Não é possível responsabilizar a servidora pela ausência de repasse dos valores descontados à autoridade previdenciária, pois, conforme o art. 33, § 5o, da Lei no 8.212/91, trata-se de presunção legal de arrecadação quando há desconto previdenciário no contracheque. Deve ser dispensada a exigência a prova da contribuição ao RGPS porque a omissão da contribuição decorreu de erro do próprio ente estatal que responde pela aposentadoria pelo regime próprio. Ainda assim, há prova suficiente de que os serviços foram efetivamente prestados pela parte autora, de maneira que não há contagem de contribuição ficta. Precedentes: (TJDFT, Acórdão 1331600, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA; Acórdão 1351418, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS). Sentença mantida por seus próprios fundamentos.4 – Litigância de má-fé. Alegações da recorrida. Não há elementos no processo que indiquem a incidência de qualquer das hipóteses constantes do art. 80 do CPC. A configuração de litigância de má-fé pressupõe a demonstração de que a parte atua de forma desleal, utilizando-se de artifícios para alcançar objetivo ilegal, falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram demonstradas no caso em exame.5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
M